Tribunal: TJSP
Processo: 1500656-45.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Economia Popular
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500656-45.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
apelante OLAVO CESAR ANDRADE PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso para redimensionar as penas impostas a OLAVO CÉSAR
ANDRADE PEREIRA a 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e
12 (doze) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA
SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.982 - Apelação Criminal no. 1500656-45.2019.8.26.0541 - 2
Apelação Criminal no. 1500656-45.2019.8.26.0541
Apelante: Olavo César Andrade Pereira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Santa Fé do Sul
Voto no. 38.982
1. Insurge-se o réu Olavo César Andrade Pereira contra a r.
sentença1 prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. RAFAEL ALMEIDA
MOREIRA DE SOUZA, cujo relatório ora se adota, que o condenou como
incurso no artigo 4o, alínea a, da Lei no. 1.521/51, por três vezes, na forma
do artigo 71, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de detenção,
em regime inicial semiaberto, e 76 (setenta e seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, substituída a sanção privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade.
1 Fls. 150/155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.982 - Apelação Criminal no. 1500656-45.2019.8.26.0541 - 3
Pleiteia a Defesa, por suas razões2, a absolvição do apelante por
insuficiência de provas para a condenação.
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância,
o r. parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr.
VANDERLEY PERES MOREIRA, no sentido do parcial provimento do
recurso, a fim de que, afastada a continuidade delitiva, sejam as penas
redimensionadas a 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 61
(sessenta e um) dias-multa.
É o relatório.
2. Narra a denúncia, em resumo, que em datas incertas, por três
vezes, no primeiro semestre de 2018, na Comarca de Santa Fé do Sul, o
apelante Olavo César Andrade Pereira emprestou quantias em dinheiro a
Rogério San Ribeiro, dele cobrando, em contraprestação, juros variáveis de
5% a 6% ao mês, taxas superiores à legalmente permitida.
Não obstante o empenho defensivo, a prova é segura no sentido de
que o apelante praticou agiotagem.
De ver que, na fase policial, o apelante alegou que revendeu ao
ofendido, de quem era amigo, alguns produtos, como perfumes, um
aparelho celular e suplementos, tendo recebido o respectivo pagamento
por meio de cheques pós-datados da pessoa jurídica de que ele era sócio e
2 Fls. 157/159.
3 Fls. 163/165.
4 Fls. 190/193.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.982 - Apelação Criminal no. 1500656-45.2019.8.26.0541 - 4
de clientes dela. Incluíram no negócio um empréstimo de R$ 400,00 em
espécie, aproximadamente, que fez à vítima, sem juros, em virtude da
relação de amizade que mantinham. Nos áudios em que o ofendido
menciona “cobrança a mais”, estava ele a se referir aos valores justificados
pelo prazo para a efetivação do pagamento. Após a morte da vítima, a ex-
esposa dela sustou os títulos de crédito5.
Já em seu interrogatório judicial, sustentou o apelante que a vítima
costumava comprar produtos que revendia, realizando os correspondentes
pagamentos com cheques pós-datados de terceiros, tendo por vezes sido
incluídos nesses negócios valores em dinheiro que a ela emprestava. Em
decorrência dos prazos ajustados para a concretização dos pagamentos das
mercadorias seis ou sete meses depois da celebração dos contratos, por
exemplo cobrava juros não abusivos6.
Em contrapartida, inquirida sob o contraditório, a testemunha
Fernanda relatou que, após o falecimento do ofendido, seu ex-marido,
descobriu que o apelante, atuando como agiota, a ele fez empréstimos de
dinheiro. Apontou que cheques da pessoa jurídica de que eram sócios
foram emitidos pela vítima como garantias dos débitos. Referiu que
conversas entre o apelante e o ofendido, armazenadas no aparelho celular
deste, revelaram a agiotagem7.
Nesse quadro, merece crédito a palavra da testemunha, já que
corroborada pelas mensagens de texto e voz, trocadas entre o apelante e o
5 Fls. 79.
6 Fls. 171.
7 Fls. 171.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.982 - Apelação Criminal no. 1500656-45.2019.8.26.0541 - 5
ofendido, encontradas no aparelho celular deste último.
Sobreleva notar que as referidas mensagens versam exclusivamente
acerca de empréstimos de dinheiro, sob juros de 5% e 6% ao mês,
garantidos por meio de cheques8.
Dessarte, inviável a solução absolutória.
No entanto, só há certeza de que a dívida contraída pela vítima,
sobre a qual incidiu a cobrança de abusivos juros, foi aquela materializada
pelos títulos que lastrearam a ação de execução movida pelo apelante em
face de Boris & Ribeiro Ótica Ltda. ME.
Assim, tendo em vista as datas e os valores próximos, apostos nas
citadas cártulas, todas de titularidade da mesma pessoa jurídica9, afigura-
se possível que se referissem a um único empréstimo.
Nesse passo, reconheço a existência de crime único, afastando a
majorante pertinente à continuidade delitiva.
Passo, então, à reprimenda.
A pena-base, em face dos maus antecedentes do apelante, foi bem
fixada em 8 meses e 7 dias de detenção.
Na segunda fase, pela reincidência, correta a exasperação de 1/6,
do que resultou a pena de 9 meses e 18 dias de detenção, a qual, diante da
exclusão da majorante concernente à continuidade delitiva, torno
8 Fls. 185.
9 Fls. 08/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.982 - Apelação Criminal no. 1500656-45.2019.8.26.0541 - 6
definitiva.
Quanto à pena de multa, observados os mesmos critérios que
determinaram a privativa de liberdade, reduzo-a a 12 dias-multa.

Como ensina Rogério Greco, “(...) a multa, como pena que é, deve ser
encontrada segundo os critérios reitores do art. 68 do Código Penal, pelo menos
inicialmente. Dissemos inicialmente por que o art. 68, que prevê o critério trifásico
de aplicação da pena, servirá de norte para o julgador a fim de que possa encontrar
o total dos dias-multa que será aplicado ao sentenciado (...). Uma vez encontrado o
total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a
cada dia-multa (...). São, portanto, dois momentos distintos e importantíssimos na
aplicação da pena de multa: 1o) encontrar o número de dias-multa, a ser aplicado,
atendendo-se ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal; 2o) atribuir o valor de
cada dia-multa considerando-se a capacidade econômica do sentenciado”10.
De outro lado, por benéfica, inalterável a pena de prestação de
serviços à comunidade imposta em substituição à sanção segregativa.
Finalmente, os antecedentes desabonadores e a recidiva do apelante
determinam, nos termos do artigo 33, §§ 2o, alínea c, e 3o, do Código Penal,
a preservação do regime inicial semiaberto para a hipótese de necessidade
de reconversão.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
para redimensionar as penas impostas a OLAVO CÉSAR ANDRADE
PEREIRA a 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e 12 (doze)
10 Curso de Direito Penal Parte Geral. Vol. I. 17a ed. Niterói: Impetus. 2015. P. 621-622.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.982 - Apelação Criminal no. 1500656-45.2019.8.26.0541 - 7
dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador